Tribunal: TJMT
Processo: 1042233-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042233-20.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS - CPF: 626.749.860-34 (AGRAVADO), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1042233-20.2022.8.11.0041.

Origem:
VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrida:
VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DEVIDAMENTE AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS HÁ MAIS DE 20 ANOS – DESÍDIA DO MUNICÍPIO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, PROTESTO E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal e indenização por dano moral, ajuizada por VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS.

2.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes com relação às dívidas de IPTU objeto dos autos, determinou a anulação dos débitos de IPTU lançados nas inscrições imobiliárias em nome da requerente, e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão e juros de mora a contar do evento danoso, na forma do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, Súmulas 54 e 362 do STJ, conforme o julgamento do Tema 905.

3.

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano moral sofrido pela recorrida. Sustenta que compete ao alienante informar à Fazenda Pública Municipal acerca da transferência de propriedade de imóvel, conforme previsto no art. 189 do Código Tributário Municipal. Argumenta que não pode ser responsabilizado pela omissão da recorrida em comunicar a transferência de propriedade. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

Inicialmente, ressalto que o feito tramitou regularmente perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, sendo que após interposição de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o seu processamento e julgamento, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, remetendo os autos a esta Turma Recursal para julgamento do recurso.

5.

No mérito, observo que a controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município recorrente pelos danos morais decorrentes do lançamento indevido de IPTU em nome da recorrida, com a consequente inscrição em dívida ativa, protesto e negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Conforme se extrai dos autos, a recorrida comprovou documentalmente, por meio da Matrícula n° 46088, folha 129, do Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, que não mais era proprietária do imóvel inscrito na inscrição imobiliária n° 016220520711001 desde 14/06/2002, data em que foi averbado o distrato do compromisso de compra e venda anteriormente firmado com o Sr. Orlando Nigro Filho, CPF n° 03.489.226/000-96.

7.

No entanto, mesmo após mais de 20 anos da transferência da propriedade devidamente registrada em cartório, o Município recorrente continuou a lançar o IPTU em nome da recorrida, inscrevendo-a em dívida ativa e levando seu nome a protesto, causando-lhe evidentes transtornos, inclusive impedindo-a de alugar um imóvel para moradia.

8.

Nesse contexto, o argumento do recorrente no sentido de que a recorrida teria descumprido o dever de comunicar à Fazenda Municipal sobre a transferência da propriedade não merece acolhimento. Isso porque, ainda que o art. 189 do Código Tributário Municipal preveja tal comunicação, a transferência imobiliária foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo esta a forma legal para a transmissão da propriedade imobiliária, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

9.

A administração pública tem o dever legal de manter seus cadastros atualizados, podendo e devendo obter informações junto aos cartórios de registro de imóveis, em consonância com os princípios da eficiência e da segurança jurídica. No caso dos autos, evidencia-se falha do serviço público, especialmente porque a alteração da titularidade do imóvel foi registrada há mais de 20 anos, e o Município continuou lançando os tributos em nome da recorrida, revelando omissão injustificável que caracteriza o ilícito civil passível de reparação.

10.

A jurisprudência do E. TJMT é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e a execução fiscal indevida decorrente da desídia do Município no controle das informações relativas à titularidade do imóvel configuram a responsabilidade civil de indenizar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO - A sentença não se submete à remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos - A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos configura a responsabilidade civil de indenizar - Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor."
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n° 0005638-20.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017)

11.

Igualmente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, pois o próprio fato já configura o dano:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IPTU. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BAIXA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
O fato gerador do IPTU é a propriedade de bem imóvel. Assim, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção relativa sobre a propriedade, que pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pela parte interessada, referentes ao período em que está sendo cobrado.

2.
Não sendo o autor proprietário do imóvel, comprovado por Registro Cartorário, mostra-se indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e realização de protestos em cartórios de títulos que visa o recebimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
.

3. Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura in re ipsa, devendo ser mantido o valor fixado quando observados os requisitos da Súmula 32, deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5012473-47.2020.8.09.0149, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 30/08/2022, DJe de 30/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. IPTU.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O DEMANDANTE E O IMÓVEL. PROPRIEDADE E/OU POSSE NÃO COMPROVADAS. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido.

3.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao imóvel em questão.

4.
Registre-se que o Recorrido trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, isto é, a Certidão de Registro Imobiliário comprovando que não é proprietário de nenhum imóvel na cidade de Jaciara/MT, bem ainda de que inexiste o loteamento denominado Jardim Guanabara naquele município.

5.
Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativa, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido imóvel em seu nome. Ao revés, competia ao ente municipal comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu
.

6.
Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

(N.U 0003883-54.2014.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

12.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. TJMT acima citado.

13.

Desse modo, não vislumbro razões para a redução do valor da condenação a título de danos morais, como pretendido pelo recorrente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

15.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025